Tribunal: TJMT
Processo: 1010059-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010059-81.2022.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDIO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
É cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressãodefinitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, MinistroJorge Mussi, 5a T., DJe 16/3/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010059-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ANDRE LEANDRO GUBERT - CPF: 074.831.531-48 (PACIENTE), 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 028.511.571-59 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

É cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, MinistroJorge Mussi, 5a T., DJe 16/3/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.

Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de
Cláudio do Nascimento
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente imposto pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT – Execuções Penais, nos autos do processo executivo de pena n.o
0004374-96.2016.8.11.0008, código n.o 94132.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto desde a data de
30/09/2016
, em razão de ter sido “
...
condenado a pena de
02 (dois) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente aberto pelo crime de porte ilegal de arma, originados da Ação penal no 2113.37.2011.611.0006, com tramite na Comarca de Barra do Bugres, e a pena de
06 (seis) anos de reclusão
a serem cumpridos e m regime semiaberto pelo crime tipificado art. 121, §§ 2o, II c/c art. 14, II do CP, originados também da Comarca de Barra do Bugres, Ação penal no 4664-19.2013.811.0008.
” sic.

Assevera que no dia
21/03/2022
, o paciente se envolveu em um acidente de trânsito, por estar, em tese, embriagado, de modo que
foi determinada a regressão cautelar de seu regime prisional do semiaberto para o regime fechado com a expedição de mandado de prisão.

Sustenta que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa, bem como tem comparecido a todos os atos processuais desde que colocado em liberdade há 07 (sete) anos.

Afirma que a regressão de regime só pode ocorrer na forma disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, após ausculta do reeducando ou a manifestação da defesa técnica, em ofensa ao principio contraditório e ampla defesa, caso contrário a decisão é revestida de nulidade.

Argumenta, que a decisão carece de fundamentação idônea, vez que
“
sucumbe diante da fragilidade dos fundamentos apresentados, injustificável e desnecessária, ferindo direitos constitucionais do paciente, além de negar vigência a artigo de lei federal
” sic
.

Por tais razões, entende que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de ilegalidade na medida em que regrediu o regime do reeducando para o módulo fechado e
por ter sido prolatada em evidente
error in procedendo
e
error in judicando
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional,
mantendo a liberdade do paciente
até o julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, cassar a decisão judicial que regrediu o regime prisional (Id.129397655) .

A Liminar foi indeferida no id.129679187 e as informações da autoridade judiciária da origem aportaram aos autos (id. 130626692).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
, sumariando:

“
Habeas Corpus – Execução penal – prática do delito insculpido no art. 306, da lei no. 9507/97 - paciente que se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto - descumprimento das condições impostas na audiência admonitória – Regressão cautelar - Pretendida revogação da decisão monocrática - Necessidade de dilação probatória - Inviabilidade de apreciação na via eleita -
Pela denegação do writ
.”
(id. 133374658)

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente ver revogada a decisão que regrediu seu regime prisional em razão da suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requerida as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“
Inicialmente, informa-se a Vossa Excelência que o paciente CLAÚDIO DO NASCIMENTO foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, pelo crime de porte ilegal de arma, referente a Ação Penal no 2113.37.2011.611.0006, e a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado art. 121, §§ 2o, II c/c art. 14, II do CP, referente a Ação Penal no 4664- 19.2013.811.0008.

Registra-se que as reprimendas do paciente foram unificadas no Executivo de Pena de no 4374-96.2016.811.0008,
o qual estava cumprindo pena regularmente perante este Juízo em regime semiaberto com a fixação de condições
, contudo, na data de 01/04/2022 o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar de regime para o fechado, em razão de que,
na data de 21/03/2022, o paciente foi preso em flagrante delito
nesta Comarca de Tangará da Serra pela
prática do delito de embriaguez ao volante
, conforme se infere por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de no 1001867-91.2022.811.0055.

Na data de 21/04/2022 esta Magistrada determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do paciente CLAUDIO DO NASCIMENTO do semiaberto para o fechado,
em razão do cometimento de novo crime durante da reprimenda
, sendo inclusive determinado a expedição de mandado de prisão.

Outrossim, ressalte-se que este Juízo comunga do entendimento de que é cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus no 90725/2011, 1a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha e Habeas Corpus no 74232/2011, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva).

Por fim, informe-se que
o mandado de prisão ainda não foi cumprido
, estando os autos na Unidade Judiciária aguardando a cumprimento do mandado para que, na sequência, seja realizada a audiência de justificação.”
(id. 130626692)

Diante da averiguação do contexto cronológico das peças processuais acostadas ao feito, o douto magistrado a quo ao regredir cautelarmente o paciente assinalou que (id. 129397656):

“Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

In casu,
o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto
,
mediante condições anteriormente estipuladas
, das quais consta expressamente a condição de “
Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)
”.

Sob esse prisma, em consulta realizada junto ao Sistema PJE, verifico que o recuperando foi indiciado pelo delito cometido em 21/03/2022, conforme processo registrado sob no 1001867-91.2022.811.0055praticando, portanto, novo delito durante o cumprimento de sua reprimenda, demonstrando sua personalidade inclinada ao crime. Nessas circunstâncias, entendo como imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso.

Outrossim,
consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de prisão para a hipótese de regressão cautelar
, à medida que a regressão definitiva ocorrerá após o julgamento da ação penal referente aos novos fatos cometidos pelo reeducando. (...)

Diante do exposto, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do recuperando CLAUDIO DO NASCIMENTO do semiaberto para o fechado.(...)”

Quanto à regressão de regime de pena em caráter cautelar
pode ser efetivada independentemente de oitiva do condenado
, pois não viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento no sentido de que tão somente
é exigida a oitiva prévia do condenado na regressão definitiva
,
sendo dispensável, todavia, em sede cautelar
. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE A SER APURADA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribuna lde Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019) 2. Na espécie,
constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal
. 3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. (AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/10/2016) 4. Agravo regimental improvido
. (AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

“(...) 1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.o 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena. 2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial. 4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.o 526. 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressãocautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente.”
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Desse modo, diante da informação de que o paciente, no dia
21/03/2022, foi preso em flagrante delito na Comarca de Tangará da Serra, pela prática do delito de embriaguez ao volante
,
mediante condições anteriormente estipuladas, das quais consta expressamente a condição de “
Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime e contravenção)
”
, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime prisional e, posterior designação de audiência de justificação, tendo o pleito sido deferido pelo magistrado singular, ao argumento de que “
a motivação para a regressão cautelar é o cometimento de novo crime, prescinde-se de realização de audiência de justificação, posto que em sendo o reeducando condenado em seu novo crime, respeitados todos os princípios no processo de conhecimento, não pode uma decisão do juízo da execução se opor à eventual sentença penal condenatória”.

Assim,
não está caracterizado o constrangimento ilegal, visto que a ausência de audiência prévia para oitiva do apenado
não ofende o art. 118, § 2o, da LEP, quando da regressão cautelar do regime prisional, no entanto, o juiz da execução incorreu em equivoco ao regredir de
per saltum
para o fechado
, vez que, o regime inical de cumprimento da pena fixado o
era aberto
o correto seria semi-abertp;

Nesse contexto, diante da cognição de mérito que norteia este decisum, se vislumbra está sob o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40), a regressão em si não está em desarmonia com a jurisprudência nem
contra legem
apenas cabe nesta quadra redefinir o regime para o
semi aberto.

Diante do exposto, em consonância em parte com o parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM
impetrada em favor de
CLÁUDIO NASCIMENTO
fixando regime semi-aberto com uso tornezeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022